Tribunal: TJMT
Processo: 1005480-33.2023.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005480-33.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 116.127.324-70 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto para reformar a sentença, declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, trazendo aos autos apenas termo de cessão de crédito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5.

Nesse sentido:
“SÚMULA DE JULGAMENTO - AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo. 4. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 6. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. 7. É como voto. (N.U 1028353-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).”

6.

O dano moral (R$ 3.000,00) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

7.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

10.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024